Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de pretensas operações financeiras não contratadas pela consumidora.

2. A recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. Nesse contexto, deve ser declarada a inexistência de negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados entre as partes.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral, que é, por natureza, in re ipsa. Por essa razão é desnecessária a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido.

4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não é o caso versado nos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.